Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-03.2018.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-03.2018.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 040.280.381-70 (AGRAVADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA DESDE MAI/2005 – COBRANÇA DE FATURA UMA DÉCADA DEPOIS EM MARÇO/2015 – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prestação de serviço de energia elétrica foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Energisa,

é absolutamente injusta a cobrança de energia
uma década depois, em março/2015, o que revela correta a declaração de inexigibilidade da dívida no montante de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como a baixa da negativação e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 100158703.2018.11.0010)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 39293483, que manteve a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativação indevida do nome da usuária dos serviços
C
ristiane Pereira da Silva Laranjeira
.

No apelo, foi mantido o valor condenatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); no entanto, alterou o termo inicial dos juros de 1% ao mês, que devem ser contados desde a citação, além da correção pelo INPC a partir da sentença.

Inconformada, a Agravante alega que, embora a Unidade Consumidora n.º 9013595-5 de responsabilidade da Agravada estivesse desligada, é possível a existência de saldo pendente no importe de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos).

Argui que cabia à Agravada a prova de que não devia o montante acima descrito.

Forte nesses argumentos, a Agravante pugnou pela reconsideração do julgado e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
49567452.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020